Tribunal: STJ
Processo: 0832877-20.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977450 - MS (2025
/0241537-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTVERT
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR GUERRA VIEIRA - MS010328
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA ZANETTI
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S
LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a
parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se é
possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
Documento eletrônico VDA52028021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 32cbecf5-6e04-497a-84db-be1055e904eb

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 518 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno não permite
a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a
fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 437.263/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
STJ,
3/4/2018;
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 1.223.865/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52028021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 32cbecf5-6e04-497a-84db-be1055e904eb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52028021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 32cbecf5-6e04-497a-84db-be1055e904eb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977450 - MS (2025
/0241537-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO MONTVERT
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR GUERRA VIEIRA - MS010328
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA ZANETTI
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S
LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
3. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51068440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 665fefb6-a5a9-494b-a941-ac49e69a9123

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
5.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente o fundamento da decisão denegatória do recurso
especial referente à Súmula n. 518 do STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de agravo interno
não permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não
ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".

CPC, arts. 85, § 11, e 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
Jurisprudência relevante citada:
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro
26/9/2022
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp
n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
;
19/9/2018 STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
;
3/4/2018
STJ, AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
22/3/2018

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA51068440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 665fefb6-a5a9-494b-a941-ac49e69a9123

Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega inexistir obrigação automática de impugnar
todos os fundamentos quando um deles não é suficiente, por si, para manter a
inadmissão.
Aduz que a decisão não conheceu do agravo em recurso especial porque
o recurso especial foi inadmitido pela incidência das Súmula n. 7 do STJ e Súmula
n. 518 do STJ, e que deixou de impugnar esta última porquanto seria irrefutável a
vedação ao recurso especial por violação a enunciado sumular.
Afirma que, no recurso especial, indicou violação do art. 86, parágrafo
único, da Lei n. 13.105/2015 e da Súmula n. 326 do STJ, e que, no agravo em
recurso especial, impugnou apenas a incidência da Súmula n. 7 do STJ, visto que
não pretendeu fundar o apelo extremo em violação a verbete sumular.
Requer a submissão ao colegiado, com o provimento para reformar a
decisão recorrida e dar provimento ao agravo em recurso especial, permitindo o
processamento do recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 651-654, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários
recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por
danos materiais e morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 100.000,00 (fl. 14).
Documento eletrônico VDA51068440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 665fefb6-a5a9-494b-a941-ac49e69a9123

O recurso especial foi inadmitido com base nas Súmulas n. 7 e 518 do
STJ.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 518 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 640-641, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a sustentar a não
incidência da Súmula n. 7 do STJ sobre a discussão do art. 86, parágrafo único, do
CPC, sem impugnar de modo específico a incidência da Súmula n. 518 do STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que
30/11/2018
a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
,
: "É inviável o agravo
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA51068440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 665fefb6-a5a9-494b-a941-ac49e69a9123

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51068440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 16:19:05
Código de Controle do Documento: 665fefb6-a5a9-494b-a941-ac49e69a9123

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.450 / MS
Número Registro: 2025/0241537-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08328772020188120001
0832877202018812000150002
8328772020188120001
832877202018812000150002
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO MONTVERT
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR GUERRA VIEIRA - MS010328
ROBERTO ALVES VIEIRA - MS004000
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA ZANETTI
ADVOGADO
: OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO MONTVERT
ADVOGADO : AUGUSTO CÉSAR GUERRA VIEIRA - MS010328
AGRAVADO
: CELIA APARECIDA ZANETTI
ADVOGADO : OTON JOSÉ NASSER DE MELLO - MS005124
INTERES.
: VINICIUS COUTINHO CONSULTORIA E PERICIA S/S LTDA
Documento eletrônico VDA52002196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: a66a92a1-84ca-483d-877d-04a70440e883

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:05
Código de Controle do Documento: a66a92a1-84ca-483d-877d-04a70440e883